Tribunal: STF
Processo: ARE 1312468
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL. PROCESSO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUDICIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. ARTIGOS 304, 299, 297, 333 E 317, TODOS DO CÓDIGO PENAL. REFORMA PARCIAL: ARTIGO 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N° 7.492/86. QUADRILHA. ABSOLVIÇÕES PRESERVADAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
    1. A denúncia não é inepta, uma vez que descreve pormenorizadamente os fatos, fazendo alusão à participação de cada denunciado e às operações e ilícitos que resultaram na liberação de vultosos recursos por parte da instituição financeira internacional (mais de cento e vinte milhões de euros).
    2. Não ofende o princípio da judicialidade o fato de, no âmbito da cooperação jurídica internacional, a diligência solicitada pelo país requerente ser cumprida no país requerido de acordo com o ordenamento jurídico deste, ainda que sem a presença de um magistrado, sobretudo quando não demonstrado qualquer prejuízo à defesa e respeitado o contraditório.
    3. Não há falar em cerceamento de defesa pelo fato de o juiz indeferir pedido de tradução de documentos que podem ser alterados, uma vez que a medida resultaria inócua, sendo, ademais, ônus da defesa tal providência.
    4. Materialidade e autoria comprovadas em relação aos delitos previstos nos artigos 304, 299, 297, 333 e 317, todos do Código Penal, nos termos da sentença.
    5. Reformada parcialmente a sentença para absolver um dos apelantes da imputação da prática do crime de corrupção ativa quanto a um dos fatos. Hipótese em que não restou suficientemente comprovada a participação dolosa do réu.
    6. Descabida a condenação pelo crime de estelionato, pois não comprovado que o objetivo dos réus era obter vantagem patrimonial ilícita para si ou para outrem.
    7. Preservada a absolvição dos acusados quanto ao delito previsto no artigo 21, parágrafo único, da Lei n° 7.492/86, uma vez que a declaração efetuada não trouxe qualquer prejuízo ao bem jurídico protegido pelo tipo penal, qual seja, a boa execução da política econômica e a segurança e lisura do mercado financeiro.
    8. Mantida a absolvição dos apelados da imputação da prática do crime de quadrilha, já que ausentes elementos probatórios a indicar que os réus estivessem associados de forma estável e permanente para a prática reiterada de crimes. A participação de cada um dos acusados nos fatos se deu de forma alternada e esporádica, demonstrando que não havia estabilidade entre eles.
    9. A pena traduz a medida da culpabilidade do agente. É por ela que o julgador verifica o comportamento do agente e estabelece a dose de reprovação estatal. A pena deve ser entendida como um todo, sendo as balizadoras do art. 59 do Código Penal apenas apontes gerais para a apreciação judicial. Isso não significa, contudo, que o juiz recursal estará obrigatoriamente restrito à análise individualizada.
    10. Entendida a culpabilidade como o 'poder -agir -de -modo - diverso', deve-se analisar as condições pessoais (ao tempo do fato) e as circunstâncias concomitantes a fim de avaliar normativamente se o autor tinha especial dever de pautar sua conduta de acordo com a Direito e de resistir à prática delituosa.
    11. Provido o apelo do Ministério Público Federal para redimensionar as sanções impostas aos réus condenados.
    12. Entende o Supremo Tribunal Federal ser indispensável o trânsito em julgado para o início da execução da pena, à luz do princípio da presunção de inocência. No entanto, recentes manifestações da própria Corte Constitucional apontam para a necessidade de revisitar o tema, no sentido de estabelecer o início da execução a partir da decisão condenatória de segundo grau.
    13. A legislação brasileira não veda expressamente a execução provisória da reprimenda penal, sendo compatível com o nosso sistema constitucional o início do cumprimento quando pendentes de julgamento apenas os recursos excepcionais e sem efeito suspensivo. Nesse sentido era a orientação do próprio STF e do STJ, que editou a Súmula n° 267.
    14. Determinada a expedição de mandado de prisão e carta de guia para execução provisória da pena, observando-se o regime inicial estabelecido e o período de recolhimento em prisão preventiva."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente